Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. ATENUANTES. INOCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, do CP) e de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), ambos em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de absolvição, sob o argumento de ineficácia absoluta do meio e impropriedade do objeto (crime impossível); alterações na dosimetria, com a consequente redução da pena, e submissão do apelante a tratamento psicológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume relevo e se reveste de especial valor probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, hipótese dos autos.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, independe da concretização do mal prometido, bastando que incuta fundado temor, o que restou demonstrado na hipótese.
5. Comprovada as lesões, por meio de laudo, fotografias, palavra da vítima e testemunho policial, mantém-se inalterada a condenação.
6. A figura do crime impossível consiste na impossibilidade de conclusão do ato ilícito, quando a pessoa utiliza meio ineficaz ou volta-se contra objetos impróprios, tornando impossível a consumação do crime.
7. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime de lesão corporal é circunstância inerente ao tipo penal, salvo quando comprovado o trauma exacerbado, não demonstrado na hipótese.
8. O arrependimento eficaz (art. 15, CP) é reconhecido quando o agente, após esgotado o processo de execução do delito, age para impedir o resultado e consegue. Inviável seu reconhecimento em crimes consumados e que foram alcançados os resultados naturalísticos.
9. A confissão do réu, ainda que parcial, da conduta de arremessar notebook, ocasionando lesões corporais na vítima, atrai o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no entendimento pacífico da jurisprudência.
10. O efeito principal da sentença condenatória é a aplicação da pena imposta ao condenado, nos termos do art. 68 do Código Penal, sendo inviável o pleito substitutivo de submissão do apelante a tratamento psicológico.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 17, 65, 66 e 68.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927524, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j.: 26/09/2024; Acórdão 1914314, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j.: 29/8/2024, TJDFT, Acórdão 1913631, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, j. 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1672944, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, j. 1/3/2023; TJDFT, Acórdão 1023631, Rel. MARIA IVATÔNIA, SEGUNDA TURMA CRIMINAL, j. 8/6/2017.